Tribunal: TJBA
Processo: 0091823-57.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0091823-57.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): ALESSANDRA POUCHAIN GONCALVES PEREIRA, ISIS CARNEIRO SANTOS DE ALMEIDA APELADO: GUTEMBERG SANTOS BEZERRA Advogado(s):ANDREA BIASIN DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDADA EM PEDIDO DE DESISTÊNCIA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu a ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, sob alegação de pedido de desistência. A autora, no entanto, havia expressamente requerido o prosseguimento do feito e a rejeição dos embargos monitórios, o que evidencia equívoco na fundamentação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo com base em pedido de desistência não formulado pela parte autora, à luz do princípio da adstrição e dos limites objetivos da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença que extingue o processo com fundamento em pedido de desistência inexistente viola o princípio da adstrição, previsto no art. 492 do CPC, que veda ao juiz decidir fora dos limites da demanda. A autora, devidamente intimada, manifestou-se expressamente pelo prosseguimento do processo e pela rejeição dos embargos monitórios, inexistindo qualquer requerimento de desistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A sentença que extingue o processo com base em pedido de desistência inexistente viola o princípio da adstrição e configura julgamento extra petita, sendo, por isso, nula. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, e 492. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0091823-57.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA e como apelada GUTEMBERG SANTOS BEZERRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora